Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741879-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença, revogou a penhora determinada no rosto dos autos 0723054-47.2021.8.07.0001 e indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo adquirido pelo cônjuge do executado (ID 210216829, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) não houve pedido para desconstituir a penhora no rosto dos autos 0723054-47.2021.8.07.0001, no qual o devedor possui crédito a receber; 2) é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo adquirido pela esposa do devedor, haja vista os indícios de fraude à execução e o regime de casamento ser o da comunhão parcial de bens (ID 64681735). Requer o efeito suspensivo, além da antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo adquirido pelo cônjuge do executado. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64681749). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Registre-se que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. Ademais, em decisão posterior, o juízo suspendeu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, §1o do CPC. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, a ausência de participação do cônjuge do devedor no polo passivo da ação de conhecimento, impede o deferimento de medidas constritivas em desfavor de terceiro. Por outro lado, se há indícios de fraude à execução, deve o credor adotar o procedimento adequado. INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator